Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BANCO DO BRASIL SA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum atacado, suscitado em sede de contrarrazões (id 18616504).